Tribunal: TJBA
Processo: 8020879-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020879-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO MARIO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO CONTESTADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira requerida a exclusão do nome da parte autora, ora agravada, de cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, considerando os efeitos da negativação e a reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos iniciais coligidos aos autos demonstram, em sede de cognição sumária, verossimilhança nas alegações da parte autora quanto à possível indevida negativação de seu nome.

O risco de dano mostra-se evidente, considerando os efeitos negativos que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito acarreta para a vida financeira do consumidor.

A reversibilidade da medida está garantida, uma vez que eventual procedência da tese da parte agravante poderá ensejar o restabelecimento do registro nos bancos de dados restritivos, não havendo risco de irreversibilidade da decisão.

O prazo de 15 dias concedido para cumprimento da medida é razoável, especialmente diante da informatização dos sistemas de comunicação utilizados por instituições financeiras.

A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento é legítima e possui função coercitiva, sendo sua exigibilidade condicionada ao descumprimento da obrigação judicialmente imposta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8020879-03.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO SA
, e, como parte agravada
ANTONIO MARIO COSTA SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06